Tribunal: STF
Processo: AR 2849
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA CARACTERIZADA. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DA AUTORA: PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.